Tribunal: TJPA
Processo: 0805102-82.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805102-82.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TEREZINHA ARAUJO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA
. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra o acórdão lançado no id. 15947907, assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. PRECEDENTE QUE É INAPLICÁVEL À QUESTÃO SOB ANÁLISE. RECURSO ESPECIAL 1.614.874-SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, É INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. O ÍNDICE DE CORREÇÃO, NA HIPÓTESE, SEGUE OS PRECEDENTES RE 870947 E RESP 1.495.146. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante, no id. 16396661, alegou que houve omissão quanto ao erro material alegado e quanto às jurisprudências invocadas.

Requereu, diante disso, que fossem sanadas às omissões apontadas.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Ausência de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de id. 17166031.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Com efeito,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame da questão posta pelo embargante.

No caso, o recorrente aduziu que requereu a correção do erro material, qual seja, o valor de R$3.511,91 (três mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos), indicado na decisão de id. 14821932.

Ocorre que tal valor - R$3.511,91 (três mil, quinhentos e onze reais e noventa e um centavos) - é exatamente a quantia incontroversa que o Juízo
a quo,
após a impugnação do ora embargante ter apresentado planilha que indica referido importe como devido,

reconheceu na sentença de id. 14821939, não havendo que se falar em erro material.

No que tange à alegada omissão quanto às jurisprudências invocadas, tem-se que tais julgados foram mencionados no capítulo da apelação nomeado como “pedido de uniformização de jurisprudência” (id. 14821940). Ocorre que tal pedido tem fundamentação legal na Lei nº 10.259/01, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, não se tratando de instituto com aplicação ao procedimento comum do CPC/15.

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, como ocorrera na espécie.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, pois foram enfrentadas todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024